Tribunal: TJMT
Processo: 1021305-40.2023.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1021305-40.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[SAMUEL DE OLIVEIRA VARANDA - CPF: 038.861.101-41 (ADVOGADO), EDUARDO GABRIEL OLIVEIRA DA ROCHA - CPF: 068.236.441-09 (PACIENTE), Juizo da Primeira Vara Criminal de Cuiaba (IMPETRADO), SAMUEL DE OLIVEIRA VARANDA - CPF: 038.861.101-41 (IMPETRANTE), JUIZO DO NÚCLEO DE INQUERITOS POLICIAIS DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), LUANNA LUCHOSKI ALVES IZAIAS - CPF: 048.805.905-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS – DECRETO PRISIONAL – INSURGÊNCIA DEFENSIVA – MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS QUE SE MOSTRAM SUFICIENTES AO CASO –
AUSÊNCIA DE RISCO À ORDEM PÚBLICA – PREDICADOS FAVORÁVEIS –
IMPROCEDÊNCIA
– GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA – NATUREZA E QUANTIDADE DE ENTORPECENTES APREENDIDOS COM O PACIENTE
–
PREDICADOS PESSOAIS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A NECESSIDADE DA PRISÃO – RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA –
PERICULUM LIBERTATIS
DEVIDAMENTE DEMONSTRADO –
CUSTÓDIA NECESSÁRIA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA –

CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE – ORDEM DENEGADA.

Inexiste constrangimento ilegal se a decretação da prisão preventiva estiver pautada na necessidade de garantir a ordem pública, materializada na reprovabilidade da conduta perpetrada, depreendida especialmente na natureza e quantidade das substâncias apreendidas com do paciente.

As condições pessoais favoráveis não constituem óbice à segregação cautelar, principalmente quando o encarceramento se revela imprescindível para a garantia da ordem social
(TJMT, Enunciado n. 43)
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em benefício de
Eduardo Gabriel Oliveira da Rocha
, apontando como autoridade coatora o Juiz do Núcleo de Inquéritos Policiais da Comarca de Cuiabá/MT.

Consoante já consignado na decisão de Id.
182026661
:

“O impetrante relata que o paciente foi preso em flagrante delito no dia 3.9.2023, pela prática, em tese, do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/06) e durante a audiência de custódia a prisão foi convertida em preventiva para a garantia da ordem pública.

Informa que a prisão não é necessária, pois o paciente é primário, possui endereço fixo no distrito da culpa, trabalho lícito e não representa risco à ordem pública ou à aplicação da lei penal, apesar da quantidade de entorpecente apreendida.

Argumenta que a existência de outra ação penal em andamento em nome do paciente não é suficiente para demonstrar sua periculosidade, e que existem alternativas melhores à prisão que podem ser aplicadas no caso.

Diante de tais asserções, postula a concessão da ordem de habeas corpus, inclusive liminarmente, a fim de que seja concedida liberdade provisória ao custodiado, com a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do Código de Processo Penal (Id. 181887655).

Acostou documentos.”

O pedido de liminar foi por mim
indeferido
(Id. 182026661).

Mediante solicitação, a autoridade acoimada de coatora apresentou informações (Id. 182849697).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação da ordem
(Id.
183293698
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Presentes as condições da ação e os pressupostos de instauração e desenvolvimento válido do processo, conheço do
writ
.

Conforme relatado, o impetrante postula a revogação da prisão preventiva decretada em desfavor de
Eduardo Gabriel Oliveira da Rocha
, em razão da suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, Lei n. 11.343/06).

Sustenta, em síntese, que não há dados concretos que demonstrem que a concessão da liberdade constitui ameaça à ordem pública ou à aplicação da lei penal, haja vista os predicados favoráveis do paciente, e que a quantidade de entorpecente apreendida não pode servir de base para a imposição de cautelar tão gravosa.

No entanto, segundo consta dos autos, o custodiado foi preso em flagrante delito após ignorar ordem de parada dos policiais militares, oportunidade em que foram apreendidas com mais de 150 porções de cocaína, além de R$652,00 (seiscentos e cinquenta e dois reais) em espécie no veículo que ele conduzia.

Realizada a audiência de custódia, a autoridade apontada como coatora converteu a prisão em flagrante em preventiva para a garantia da
ordem pública
, especialmente diante das circunstâncias da prisão e do histórico criminal do insurgente, nos seguintes termos:

“(...)
No caso concreto a quantidade de entorpecente apreendido é expressiva (três quilos e cento e oitenta e cinco gramas) embaladas em pequenas trouxinhas, que como é sabido, destina-se à venda.

Ademais, de acordo com as informações que constam no Sistema PJE, esta não é a primeira vez que o autuado é flagrado na posse de entorpecentes, pois responde a ação penal n. 0002057-81.2020.8.11.0042, em trâmite na 13ª Vara Especializada em Crimes de Tóxico de Cuiabá, onde também lhe é atribuída a prática do crime de tráfico de drogas supostamente praticado em 25/12/2019, a qual se encontra na fase de alegações finais
.

Portanto, diante da gravidade concreta do crime em comento e da recalcitrância delitiva do autuado, mormente em crimes de tráfico, concluo que medidas cautelares diversas da prisão não serão suficientes para acautelar o meio social. Em apoio, cito o seguinte julgado:

HABEAS CORPUS - TRÁFICO INTERESTADUAL DE DROGAS - NULIDADE DA PRISÃO EM FLAGRANTE - INOCORRÊNCIA - ABORDAGEM E BUSCAS EMBASADAS EM FUNDADAS SUSPEITAS - CONVERSÃO EM PRISÃO PREVENTIVA - PRESENÇA DOS REQUISITOS DOS ARTIGOS 312 E 313, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO - APREENSÃO DE EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGAS E CONTUMÁCIA DELITIVA - RISCO À ORDEM PÚBLICA DEMONSTRADO - MANUTENÇÃO DA PRISÃO - CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS QUE, POR SI SÓS, NÃO IMPEDEM O ACAUTELAMENTO - AFRONTA AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA - INOCORRÊNCIA - ORDEM DENEGADA.Reputa-se legítima a busca precedida da fundada suspeita de que o Paciente transportava drogas no automóvel. Restando demonstrados os indícios de autoria, a prova da materialidade e a periculosidade da Paciente, portador de maus antecedentes e que transportava expressiva quantidade de drogas entre estados da federação, imperiosa é a manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública, inviabilizando a aplicação das medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal. Eventuais condições pessoais favoráveis não podem ser analisadas em descompasso com o contexto dos autos, não sendo capaz de obstar, por si só, a custódia preventiva, caso preenchidos os requisitos legais. O princípio da presunção de inocência, que encontra fundamento no artigo 5º, inciso LVII, da Constituição da República, não é incompatível com a prisão processual. (TJMG - Habeas Corpus Criminal 1.0000.22.229863-0/000, Relator(a): Des.(a) Anacleto Rodrigues , 8ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 13/10/2022, publicação da súmula em 13/10/2022).

HABEAS CORPUS - PRISÃO EM FLAGRANTE DELITO - TRÁFICO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE - REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA - APREENSÃO DE RAZOÁVEL QUANTIDADE E VARIEDADE DE DROGA, INCLUSIVE DE ELEVADO POTENCIAL DE LESIVIDADE À SAÚDE PÚBLICA - PERICULOSIDADE DO AGENTE CONSTATADA - NECESSIDADE DE CONSTRIÇÃO DA LIBERDADE COMO GARANTIA DA ORDEM E SAÚDE PÚBLICAS - DECISÃO FUNDAMENTADA - LIBERDADE PROVISÓRIA - IMPOSSIBILIDADE - IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO - INVIABILIDADE. 01. Tem-se a periculosidade concreta, capaz de justificar a manutenção da prisão processual, quando apreendida, com o paciente, razoável quantidade e variedade de drogas, de natureza extremamente nociva ao bem jurídico tutelado pela normal penal incriminadora, fracionadas individualmente, prontas para a venda ao usuário. 02. Encontrando-se a decisão fundamentada, concretamente, na necessidade da prisão processual para a garantia da ordem pública, não há falar-se na aplicação das medidas cautelares elencadas no art. 319 do CPP. (TJMG - Habeas Corpus Criminal 1.0000.23.037675-8/000, Relator(a): Des.(a) Fortuna Grion , Relator(a) para o acórdão: Des.(a) Maria Luíza de Marilac , 3ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 21/03/2023, publicação da súmula em 23/03/2023).

Diante do exposto, com fulcro no art. 310, inciso II, do CPP, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE DE EDUARDO GABRIEL OLIVEIRA DA ROCHA, qualificado nos autos, EM PRISÃO PREVENTIVA.

EXPEÇA-SE MANDADO DE PRISÃO PREVENTIVA. (...)”
– negritei.

Sabe-se que a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

No caso, verifico que a decisão hostilizada fundamentou a necessidade da medida para a
garantia da ordem pública
,
nos termos dos art. 312 do CPP, sobretudo levando-se em consideração a quantidade de entorpecentes apreendidos em poder do paciente
e do seu histórico criminal.

Vale ressaltar que esta Corte de Justiça consolidou entendimento de que a quantidade e variedade de substâncias entorpecentes em poder do agente justificam a permanência da medida constritiva, veja-se:

“A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva.”
Incidente de uniformização de jurisprudência nº 101532/2015.

Quanto aos atributos pessoais do paciente, é cediço que, ainda que comprovados, não autorizam, por si sós, a restituição da liberdade, conforme prelecionam os Tribunais Superiores:

“
(...) Os predicados pessoais [primariedade, endereço certo, ocupação lícita e família constituída], não justificam, por si só, a revogação da custódia cautelar, especialmente em tráfico de drogas, cujos efeitos difusos à saúde e à segurança pública revelam estar em jogo a preservação da ordem pública.
” (STF, HC nº. 174102/RS).

Dessa forma, é imperioso reconhecer que a decisão hostilizada se encontra devidamente fundamentada em elementos concretos que justificam a necessidade da custódia preventiva do paciente, inviabilizando a sua substituição por cautelares diversas, de forma que não há como admitir o aventado constrangimento ilegal.

Por todo o exposto, conheço da impetração e, no mérito, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
denego a ordem
vindicada
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/10/2023